Tribunal: TJPA
Processo: 0868981-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868981-22.2021.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: HELAINE DA SILVA COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento, ao fundamento de ausência de comprovação da recusa da credora, com liberação do valor depositado em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais da consignação em pagamento, especialmente a comprovação da recusa do credor; (iii) saber se há contradição na sentença e se é devida a multa aplicada em embargos de declaração pelo juízo a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois, ainda que reiterados, os argumentos impugnam os fundamentos da decisão agravada.

4. A consignação em pagamento exige demonstração inequívoca das hipóteses do art. 335 do Código Civil, incumbindo ao autor o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A ausência de comprovação da recusa da credora ou de sua ciência inequívoca acerca da tentativa de pagamento inviabiliza a ação consignatória.

6. A mera inércia do credor, desacompanhada de prova de sua ciência válida, não autoriza a consignação com base no art. 335, II, do Código Civil.

7. Inexiste contradição na sentença que, embora julgue improcedente a consignatória, determina a liberação do valor incontroverso à credora.

8. Mantém-se a multa aplicada em embargos de declaração quando evidenciado seu caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

9. Inaplicável a multa do art. 1.021, §4º, do CPC, ante a ausência de manifesta inadmissibilidade ou caráter abusivo do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A ação de consignação em pagamento exige prova inequívoca da recusa do credor ou de circunstância legal que impeça o pagamento direto, não sendo suficiente a mera inércia sem comprovação de ciência válida.

2. Não há contradição na sentença que julga improcedente a consignatória e determina a liberação de valor incontroverso ao credor.

3. É cabível a multa por embargos de declaração quando evidenciado seu caráter protelatório.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação de consignação em pagamento.

A decisão agravada entendeu, em síntese, que não restou comprovada a recusa da parte ré ao recebimento do valor, requisito indispensável à propositura da consignatória, nos termos do art. 335 do Código Civil, além de reconhecer a inexistência de contradição na sentença e a legitimidade da multa aplicada em sede de embargos de declaração.

Em suas razões recursais (ID. 33359108), a agravante sustenta, em síntese, que houve comprovação da inércia da agravada, a qual teria permanecido silente mesmo após notificação e envio de termo de opção quanto à forma de recebimento do valor. Aduz que a ausência de manifestação da credora configura hipótese autorizadora da consignação, nos termos do art. 335, II, do Código Civil e que a sentença foi contraditória ao julgar improcedente a ação e, simultaneamente, determinar a liberação do valor. Defende que a multa por embargos de declaração foi indevidamente aplicada, pois a parte exerceu regularmente seu direito de recorrer. Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo interno para reformá-la.

Em contrarrazões (ID. 35004494), a agravada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a agravante apenas reproduz fundamentos já deduzidos anteriormente, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática. No mérito, sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, pois inexistiu recusa ao recebimento, sendo indevida a consignação, além de pugnar pela aplicação de multa por caráter protelatório do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

1. Da preliminar de ausência de dialeticidade

Suscita a agravada o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que a agravante teria se limitado a reiterar argumentos anteriormente deduzidos.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

No caso concreto, embora a agravante efetivamente reproduza parte significativa dos argumentos anteriormente expendidos, verifica-se que há impugnação direta aos fundamentos da decisão monocrática, especialmente no tocante à alegada ausência de comprovação da recusa e à interpretação do art. 335 do Código Civil.

Assim, ainda que de forma reiterada, não se constata ausência absoluta de dialeticidade, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

2. Do mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se restaram presentes os requisitos legais da ação de consignação em pagamento, notadamente a comprovação da recusa do credor, bem como se há contradição na sentença e se é devida a multa aplicada em embargos de declaração.

2.1. Dos requisitos da consignação em pagamento

Assim dispõe o art. 335 do Código Civil:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;”

A consignação em pagamento, portanto, exige a demonstração inequívoca de uma das hipóteses legais autorizadoras, constituindo ônus do autor comprovar tais circunstâncias, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, a decisão monocrática concluiu pela inexistência de prova da recusa da credora, destacando que os documentos apresentados, quais sejam e-mail sem confirmação de leitura e telegrama recebido por terceiros não demonstram ciência inequívoca da agravada.

A agravante insiste na tese de que a inércia da credora configuraria hipótese do art. 335, II, do Código Civil. Contudo, tal argumento não prospera.

Isso porque a caracterização da hipótese do inciso II (“não for, nem mandar receber”) pressupõe que o credor tenha sido validamente cientificado para comparecer ou indicar forma de recebimento, o que não se demonstrou de forma segura nos autos.

Ademais, conforme destacado, a própria agravante detinha meios aptos à satisfação direta da obrigação, inclusive dados bancários da credora, circunstância que fragiliza a alegação de impossibilidade de pagamento extrajudicial.

Corroborando o entendimento, colaciono recente julgado deste E. Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL.
AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR
. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO SOBRE O OBJETO DO PAGAMENTO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, JUSTIFICATIVA PARA CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DEVIDO NA VIA CONSIGNATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Nos termos do art. 335 do Código Civil, a consignação em pagamento é cabível quando houver recusa injustificada do credor em receber o pagamento, impossibilidade de identificação do credor legítimo ou outras hipóteses taxativamente previstas
.

II . A existência de litígio entre as partes sobre o contrato e eventuais indenizações não autoriza, por si só, o cabimento da consignação em pagamento, sendo necessário que a controvérsia impeça objetivamente o cumprimento da obrigação pelo devedor.

III. No caso concreto, as Apelantes não demonstraram recusa injustificada dos Apelados em receber os valores consignados, tampouco que o litígio sobre a rescisão contratual inviabilizasse o pagamento.

IV . A consignação em pagamento não se presta à discussão sobre valores devidos ou a afastar a mora do devedor quando o depósito judicial não corresponde integralmente ao montante exigido, sendo o meio adequado para tal finalidade a ação declaratória de inexigibilidade de débito ou a reconvenção no processo em que a cobrança é discutida.

V. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçam que a consignação não pode ser utilizada para debater valores controversos,
devendo o devedor demonstrar inequivocamente a existência de um obstáculo concreto ao pagamento.

VI . Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que extinguiu a ação de consignação em pagamento sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 334 e 335; Código de Processo Civil, art. 485, VI . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.662.963/SP, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/06/2019. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08663778820218140301 26259500, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, não há qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada.

2.2. Da alegada contradição da sentença

Sustenta a agravante que a sentença seria contraditória por julgar improcedente a ação e, ao mesmo tempo, determinar a liberação do valor.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

A improcedência da consignatória decorre da ausência de seus pressupostos legais, ao passo que a liberação do valor decorre do reconhecimento de que a quantia é incontroversamente devida à ré.

Não há contradição lógica, mas sim distinção entre a inadequação da via eleita e o direito material ao recebimento do valor.

Nesse sentido:

LEVANTAMENTO DE VALORES – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Município de Guaratinguetá –
Ação extinta sem resolução de mérito pela inadequação da via eleita – Levantamento dos valores consignados pelo Município réu em cumprimento de sentença – Deferimento
– Insurgência do espólio autor por meio deste agravo – Natureza incontroversa da quantia – Levantamento previsto pelo ordenamento (art. 164, § 2º do CTN e art. 545, § 1º do CPC)– Comportamento do autor que, ademais, se mostra contraditório – Observância do princípio da economia processual – Decisão confirmada. Agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2043735-49.2023.8.26 .0000 Guaratinguetá, Relator.: Erbetta Filho, Data de Julgamento: 18/05/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2023)

2.3. Da multa por embargos de declaração

Nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

No caso, a decisão agravada consignou que os embargos foram opostos contra a sentença de origem sem a presença de vícios, com caráter manifestamente infringente.

A simples alegação de contradição, inexistente, como demonstrado, não afasta o caráter protelatório quando evidenciada a tentativa de rediscussão da matéria.

Assim, correta a manutenção da penalidade aplicada pelo juízo a quo.

3. Da multa do art. 1.021, §4º, do CPC

A agravada requer a aplicação de multa por suposto caráter protelatório do agravo interno.

Todavia, embora o recurso não mereça provimento, não se evidencia manifesta inadmissibilidade ou caráter abusivo apto a justificar a aplicação da penalidade, razão pela qual afasto sua incidência.

Por derradeiro, conclui-se que decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026